Tribunal: TJSP
Processo: 1016755-73.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Apelação. Embargos à Execução. Contribuições condominiais. Legitimidade passiva do titular da transcrição do registro imobiliário para a obrigação de pagar as contribuições. Obrigação "propter rem". Sentença reformada. Recurso provido.